Tribunal: TJBA
Processo: 8071564-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071564-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: EDMACIO DIAMANTINO RIBEIRO

Advogado(s):LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL N. 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL.
ASTREINTES
. ADEQUAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Limitação de Descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e débitos em conta corrente do consumidor ao patamar de 30% da remuneração líquida mensal, observada proposta de plano de pagamento apresentada, bem como fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a limitação provisória dos descontos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (iii) determinar se o valor das
astreintes
fixadas mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a incursão em questões de mérito não apreciadas pelo juízo de origem.

A análise de decisão concessiva de tutela de urgência restringe-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação acostada aos autos evidencia comprometimento de aproximadamente 95,6% da renda líquida do consumidor com descontos decorrentes de empréstimos, configurando situação típica de superendividamento.

A Lei n. 14.181/2021 visa assegurar o saneamento do crédito sem descurar da preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, admitindo a repactuação das dívidas de forma compatível com a capacidade real de pagamento do consumidor.

A inexistência de previsão expressa de suspensão imediata ou limitação provisória dos descontos na Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência, diante da aplicação subsidiária do CPC às ações consumeristas, nos termos do art. 90 do CDC.

A manutenção dos descontos nos moldes originalmente pactuados revela-se apta a inviabilizar a subsistência digna do consumidor e de sua família, caracterizando perigo de dano grave e atual.

A alegação de validade formal dos contratos e de observância individual da margem consignável não afasta o reconhecimento do superendividamento, que deve ser analisado de forma global e sistêmica, considerando o impacto conjunto das obrigações assumidas.

A limitação provisória dos descontos harmoniza-se com a função social dos contratos e com a proteção constitucional do salário e da dignidade da pessoa humana.

A fixação de
astreintes
constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, mostrando-se razoável e proporcional o valor arbitrado, diante do porte econômico da instituição financeira e da natureza alimentar do bem jurídico tutelado.

A alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos não comporta acolhimento na via recursal, por se tratar de matéria afeta ao mérito da ação principal e ao regular desenvolvimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar provisoriamente descontos que comprometam o mínimo existencial do consumidor.

O superendividamento deve ser aferido de forma global, considerando o impacto conjunto das dívidas sobre a renda do consumidor, e não apenas a regularidade individual dos contratos.

A fixação de
astreintes
para assegurar a efetividade da limitação dos descontos é medida legítima, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8071564-14.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
BANCO
DAYCOVAL
(BRASIL) S.A.
e
a
gravad
a
,

EDMACIO DIAMANTINO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
do Agravo de Instrumento e

negar-
lhe provimento
,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12